Tribunal: TJBA
Processo: 8063026-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063026-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME

Advogado(s)
:
ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que indeferiu a remessa dos autos ao Segundo Grau para julgamento de recurso de Apelação e determinou o arquivamento com base em certidão de trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a certidão de trânsito em julgado, no caso, obsta a remessa dos autos ao Tribunal para análise do mérito do recurso de Apelação.

III. Razões de decidir

3. A certidão de trânsito em julgado refere-se ao Agravo Interno no qual se discutia a Gratuidade da Justiça, requerida em preliminar de Apelação. O mérito do recurso de Apelação ainda pendia de análise pelo Tribunal.

4. A coisa julgada operada sobre questão incidental não tem o poder de extinguir o direito de análise do recurso principal, cujo mérito não chegou a ser apreciado pelo Tribunal.

5. O art. 1.010, §3º, do Código de Processo Civil retirou do Juízo de Primeiro Grau a competência para realizar o juízo de admissibilidade da Apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido para anular a decisão agravada e determinar a imediata remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para regular processamento e julgamento do recurso de Apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063026-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME e como Agravada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
para anular a decisão agravada de ID 523989442 e, por conseguinte, determinar que o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador promova a imediata remessa do processo nº 0320635-23.2014.8.05.0001 a este Egrégio Tribunal de Justiça, para o regular processamento e julgamento do recurso de Apelação de ID 396091085,
nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08